Tribunal: STF
Processo: ARE 1540300
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - DISCRIMINAÇÃO CONTRA DEFICIENTE PORTADOR DE AUTISMO (LEI 13.146/2015) E AMEAÇAS (CP, ART. 147) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO.



    MÉRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE DOLO - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE MAUS-TRATOS - TESES AFASTADAS - PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE PARA MANTER O ÉDITO CONDENATÓRIO, ACUSADO PROFESSOR QUE APÓS DISCRIMINAR SEU ALUNO PORTADOR DE ESPECTRO AUTISTA AMEAÇA OUTROS QUE HAVIAM RELATADO OS FATOS À DIREÇÃO DA ESCOLA - DÚVIDA INEXISTENTE.



    1. Não há se falar em ausência de provas quando todos os elementos probatórios colhidos durante a fase policial e judicial vão ao encontro do que relatado pelas vítimas.



    2. Dolo devidamente demonstrado tanto para o crime de discriminação quanto para o de ameaça. Testemunhas que presenciaram os fatos que foram unânimes e seguras no sentido de atestar a efetiva intenção do réu em amedrontar as vítimas de causar-lhes mal injusto. Sentença mantida.



    3. Inviável a desclassificação pretendida para o crime de maus-tratos uma vez que não há qualquer tipo de perigo à vida ou a saúde da vítima, mas sim pura discriminação a teor do disposto no art. 4º da Lei n. 13.146/2015.



    DOSIMETRIA - PRIMEIRA FASE - PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PELA REVALORAÇÃO DOS VETORES CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO - INVIABILIDADE.



    1. Correta a sentença que valora o vetor culpabilidade de forma negativa uma vez que os crimes foram praticados no interior da escola e em horário escolar, não existindo bis in idem com a causa de aumento de pena prevista no § 1º, do art. 88, da Lei n. 13.146/2015, haja vista tratarem de situações diversas.



    2. Ainda que a sentença tenha andado mal ao valorar de forma negativa as circunstâncias do crime uma vez que praticado contra crianças, já que referida circunstância foi utilizada na segunda fase, também considerou negativa as circunstância por terem os crimes sido praticados na frente de várias pessoas, inclusive colegas e amigos, de forma que correto o acréscimo de 1/6 à pena base.



    3. Não há que se falar em consequências neutras se após a prática do crime de discriminação a vítima envia vários bilhetes suicidas aos colegas de escola, demonstrando que se sente rejeitado no ambiente escolar.



    DOSIMETRIA - SEGUNDA FASE - ALEGADO RECONHECIMENTO DE "QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL" QUE NÃO TERIA SIDO "INSERIDA NA DENÚNCIA" - INVIABILIDADE.



    1. O motivo fútil utilizado na segunda fase da dosimetria não é, para o tipo penal analisado, qualificadora, mas sim agravante prevista no art. 61, II, "a", do Código Penal, de forma que dispensável a sua descrição na denúncia.



    VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALMEJADA MINORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REQUERIMENTO DEVIDAMENTE FORMULADO NA DENÚNCIA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA EM CONSONÂNCIA COM A GRAVIDADE DOS DELITOS PRATICADOS - PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE - MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA.



    1. O juiz, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pode estabelecer a reparação por danos morais, quando entender haver elementos suficientes para o seu arbitramento (STJ, AgRg no REsp 1.687.217/MS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.09.2017).



    2. Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo (STJ, REsp 1585684, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 09.08.2016).



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente